Tribunal: TJDFT
Processo: 0731827-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731827-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CETELEM S.A. DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre as diligências infrutíferas de intimação dos agravados (ids. 41261873 e 41774939). Brasília - DF, 2 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora